Tribunal: TJPA
Processo: 0810339-52.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810339-52.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ARAGUAIA NIQUEL MINERACAO LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA, SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR EXECUTIVO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DE REDENÇÃO, COORDENADOR EXECUTIVO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA DE REDENÇÃO, DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS DE REDENÇÃO, DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE FISCLAIZAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e pela Araguaia Níquel Mineração Ltda. contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar à SEDEME a análise, no prazo de 30 dias, do pedido de habilitação da impetrante à fruição de incentivos fiscais da “Lei do Níquel”, relativos à isenção de ICMS-Importação e ICMS-DIFAL sobre frete de equipamentos industriais.

2.

O Estado do Pará alegou julgamento extra petita, ao argumento de que a decisão impôs obrigação não requerida expressamente na petição inicial. A empresa impetrante, por sua vez, apontou omissões quanto à retroatividade dos efeitos do ato de concessão e ao pedido subsidiário de reconhecimento da isenção automática prevista em regulamento estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a determinação judicial de análise administrativa em prazo certo configura julgamento extra petita;

(ii) saber se houve omissão no acórdão quanto à natureza declaratória do ato administrativo e à alegada isenção automática prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação de prazo para análise administrativa configura desdobramento necessário da concessão da segurança e está em consonância com o princípio da duração razoável do processo e com os limites do pedido inicial.

5. As supostas omissões apontadas pela empresa foram implicitamente analisadas, sendo matérias cuja apreciação exauriente extrapola os limites do mandado de segurança e demanda instrução probatória própria.

6. Embargos utilizados como instrumento de rediscussão de mérito, o que é juridicamente incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Rejeição dos embargos, com prequestionamento das matérias, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1
. A fixação judicial de prazo para que a Administração se manifeste sobre requerimento administrativo configura medida compatível com o pedido inicial e não representa julgamento extra petita.

2. Questões que demandam instrução probatória ou juízo de mérito sobre concessão de incentivos fiscais extrapolam a via estreita do mandado de segurança e não configuram omissão quando não enfrentadas exaustivamente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.022, 1.025, 322, § 2º, 489, § 1º, IV, 492.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.138.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pela
ARAGUAIA NIQUEL MINERAÇÃO LTDA.
, em face do
acórdão de ID. 11895691
, de minha relatoria, que
concedeu parcialmente a segurança

para determinar à autoridade administrativa que
analise o pedido de habilitação da impetrante

à
fruição dos incentivos fiscais previstos na “Lei do Níquel”
, no âmbito da
SEDEME
, nos autos do
Mandado de Segurança
.

Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança em razão da alegada
mora administrativa
na análise do requerimento de concessão de
benefício fiscal
protocolado perante a SEDEME, pleiteando o reconhecimento do direito líquido e certo à
isenção do ICMS-Importação
e do
ICMS-DIFAL
incidente sobre o frete, referente a equipamentos destinados à implantação de parque industrial no Estado do Pará, com fundamento na denominada
Lei do Níquel
e no art. 26, I, do Anexo II do RICMS/PA.

O acórdão embargado concedeu
parcialmente a segurança
, determinando que a
autoridade administrativa analisasse o pedido de habilitação da impetrante para fruição dos incentivos fiscais
da referida lei estadual, no prazo de
30 (trinta) dias
a contar da realização dos atos de instrução processual.

Irresignado,
o Estado do Pará
, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, opôs os presentes
embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento
, sustentando que o acórdão incorreu em
julgamento extra petita
, ao deferir providência não requerida na petição inicial, especificamente, a imposição de prazo para que a autoridade administrativa se manifestasse sobre o pedido de habilitação da impetrante.

Alega que a impetrante
limitou-se a pleitear o reconhecimento do direito à isenção do ICMS
na importação do equipamento industrial,
sem requerer a fixação de prazo para análise administrativa
.

Sustenta que a decisão impugnada
violou os princípios da congruência e do devido processo legal
, previstos nos
arts. 141 e 492 do CPC
, ao extrapolar os limites da lide e conceder provimento diverso daquele efetivamente postulado, o qual se restringia à declaração do direito à isenção fiscal, e não à imposição de obrigação à Administração Pública.

Invoca
precedentes do Superior Tribunal de Justiça
, que reconhecem a
nulidade de decisões proferidas fora dos limites do pedido
, por configurarem vício de julgamento extra petita.

Diante do exposto, requer o
acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos
, para a correção da nulidade apontada e preservação da congruência do julgado, ou,
subsidiariamente
, que se reconheça o
prequestionamento da matéria
, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica o ID nº 12161083.

Por sua vez, a empresa
Araguaia Níquel Metais Ltda, também irresignada com o decisum recorrido
também interpôs
embargos de declaração
, aduzindo a existência de
vícios de omissão
no acórdão recorrido.

Alega que a decisão colegiada deixou de apreciar expressamente dois pontos essenciais deduzidos na petição inicial, quais sejam: a natureza
declaratória
do ato administrativo que concede a isenção do ICMS, cujos efeitos deveriam retroagir à data do protocolo do pedido, ocorrido em 03 de março de 2022, nos termos do art. 179 do
Código Tributário Nacional
e da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
; e o exame do
pedido subsidiário
, atinente ao reconhecimento da
isenção automática
prevista no art. 26, inciso I, do Anexo II do
RICMS/PA
.

Sustenta que tais fundamentos, por serem autônomos e indispensáveis à integral solução da lide, impõem o

suprimento das omissões
apontadas, com o consequente
enfrentamento expresso
das matérias pelo órgão julgador, em observância ao disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do
Código de Processo Civil
.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios de omissão apontados acima, com enfrentamento expresso dos fundamentos e pedidos deduzidos nos tópicos IV e V da Petição Inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certifica o ID nº 18369402.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração interpostos e passo ao exame conjunto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Nessa linha, cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da causa, tampouco para a mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados pela decisão embargada, salvo quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de algum dos vícios previstos em lei.

A questão em exame cinge-se a verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que concerne aos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que o acórdão teria determinado providência, consistente na fixação de prazo para análise administrativa, não expressamente requerida na petição inicial.

Todavia, a alegação não merece guarida. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer a mora administrativa da SEDEME no exame do requerimento formulado pela parte impetrante, determinando que a apreciação se dê em prazo razoável, providência que se impõe como desdobramento lógico e necessário da tutela jurisdicional deferida.

Trata-se, pois, de providência compatível com o pedido formulado e com o próprio direito líquido e certo invocado, razão pela qual não há falar em decisão proferida fora dos limites da demanda. Nesse contexto, a medida adotada não implica afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da congruência e vedam o julgamento
ultra
,
extra
ou
citra petita
.

Nesse ponto, a duração razoável do processo, tanto judicial quanto administrativo, é garantia constitucional (art. 5º, LXXVIII, CF/88), e no âmbito administrativo-fiscal deve respeitar essa razão de celeridade.
(REsp n. 1.138.206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010).

Portanto, a determinação judicial insere-se no núcleo essencial do pedido formulado, em perfeita consonância com o disposto no art. 322, §2º, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em extrapolação dos limites objetivos da lide.

Diante disso, não assiste razão ao
Estado do Pará
, uma vez que o acórdão embargado guardou estrita consonância com os contornos da pretensão deduzida pela impetrante, em estrita observância aos princípios da congruência, da boa-fé processual e da necessária correlação entre o pedido e a prestação jurisdicional.

Quantos aos embargos opostos por
ARAGUAIA NIQUEL MINERAÇÃO LTDA
, que apontam duas omissões: (i) quanto à natureza declaratória do ato de concessão do incentivo fiscal, cujos efeitos deveriam retroagir à data do protocolo; e (ii) quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da isenção automática prevista no art. 26, I, do Anexo II do RICMS/PA.

Com efeito, não se verificam as omissões suscitadas, uma vez que a decisão embargada, de forma expressa e deliberada, limitou-se a determinar a análise administrativa do pedido, abstendo-se de adentrar o mérito da concessão ou seus efeitos retroativos, justamente por reconhecer que tais questões dependem de instrução própria e competem, em primeiro momento, à autoridade fazendária.

Dessa forma, o acórdão enfrentou implicitamente tais questões, no limite da cognição possível na estreita via do mandado de segurança. Portanto, não merece acolhida a irresignação manifestada pela embargante.

Em verdade, verifica-se que os embargos de declaração opostos constituem tentativa de rediscussão do mérito do acórdão, sob o disfarce de aclaratórios, providência juridicamente incabível e incompatível com a finalidade restrita do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, as irresignações articuladas pelas partes não encontram amparo jurídico, porquanto o acórdão objurgado alinha-se, de modo pleno, aos contornos do pedido e às balizas normativas aplicáveis, observando com rigor os princípios constitucionais do contraditório, da fundamentação e da congruência decisória.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração
opostos tanto pelo ESTADO DO PARÁ quanto por ARAGUAIA NIQUEL MINERAÇÃO LTDA
, mantendo-se
integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Consigno, para os devidos fins, que as matérias suscitadas restam prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/02/2026